Tribunal: STF
Processo: ARE 1575440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSE. SÚMULA 619, STJ. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INCABÍVEIS. REGULARIZAÇÃO. QUESTÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta em face de sentença que rejeitou embargos de terceiro objetivando obstar a reintegração da posse pela embargada nos imóveis ocupados pelos embargantes no Cumprimento de Sentença nº 0709528-64.2018.8.07.0018.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão é se os embargantes têm direito à proteção possessória sobre área pública irregularmente ocupada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.



    4. “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” (Súmula nº 619, Corte Especial, julgado em 24/10/2018, DJe de 30/10/2018).



    5. No caso em tela, os apelantes não são possuidores do imóvel, que integra área pública irregularmente ocupada, mas meros detentores, e consequentemente não têm direito nem à proteção possessória nem à indenização por benfeitorias ou retenção, de modo que não há direito apto à proteção pela via dos embargos de terceiro, que se prestam à defesa da propriedade ou da posse, conforme o art. 674, § 1º do CPC.



    6. As questões referentes à possibilidade de regularização do imóvel, que estão sendo analisadas na via administrativa, não se inserem no objeto dos embargos de terceiro, que se prestam à defesa da propriedade ou da posse, conforme expressa dicção legal.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Pedido de tutela de urgência recursal não conhecido. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, caput e § 1º, e 1.012, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 619. TJDFT, Acórdão 1293952 de Relatoria da Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Cível. Acórdão 1999279 de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível. Acórdão 1925523 de Relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível. Acórdão 1798449 de Relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda, 7ª Turma Cível.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente